Tribunal: TJMT
Processo: 0034966-24.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0034966-24.2016.8.11.0041.
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: JANETE DOMINGOS MENDES.
Vistos, etc.
Encaminhem-se os autos à Câmara de origem, para conhecimento e cumprimento da decisão proferida pela Instância superior (id. 49537498-TJ).
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII